Tribunal: STF
Processo: RE 330213
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ABERTURA DO COMÉRCIO AOS DOMINGOS. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
1. Os embargos de
declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes,
salvo em situações excepcionais.
2. Inexistência de contradição ou
omissão a serem sanadas.
3. Embargos de declaração rejeitados.